Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. DIREITO RECONHECIDO. PARCELAS PRETÉRITAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA MANDAMENTAL. SÚMULAS N 383 DO STF E N. 85 DO STJ. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL DE OFICIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTES. VERBA HONORÁRIA. SEM MAJORAÇÃO.
1. Nas obrigações de trato sucessivo a prescrição não incide sobre o fundo de direito (Súmula n. 85 do STJ). A impetração do mandado de segurança interrompe a contagem do prazo prescricional das parcelas vencidas nos últimos 05 (cinco) anos antecedentes a sua impetração. O prazo interrompido somente voltará a fluir, a partir do trânsito em julgado da sentença nele proferida, que correrá apenas uma única vez e correrá pela metade. Mas, conforme emerge do teor da Súmula n. 383 do STF, tal prazo não será reduzido em quantia inferior a 05 (cinco) anos.
2. Os encargos moratórios nas condenações da Fazenda Pública é matéria de ordem pública, por isso, cognoscível de oficio pelo Julgador, para adequá-los à legislação de regência ou à jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores. Por isso, deverão ser alterados os juros de mora se não fixados na remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009), nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905.
3. O Distrito Federal é isento de custas (art. 4o, inc. I, da Lei n. 9.289/1996). Porém, havendo antecipação das custas pela parte Autora, se a Fazenda Pública for vencida na demanda, deverá ressarcir as custas adiantadas pela parte vencedora, na forma do art. 82, § 2o, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios: Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) (i) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) seguintes bases de cálculo: (ii) o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o (iii) valor atualizado da causa. E por último, aplica-se (iv) a equidade, independentemente de haver ou não condenação. Nessa ordem de ideias, não é possível arbitrar a verba honorária de forma equitativa, quando houver condenação pecuniária que não seja irrisória ou demasiadamente elevada.
5. Os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em condenação de valores ilíquidos, deverão ser fixados na liquidação da sentença, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, excepcionalmente, é possível fixá-los em sede recursal, quando os parâmetros legais forem identificáveis com robustez.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, declarar prescrita as parcelas vencidas em junho de 2014 e prejudicado o pedido de retificação de valor, alterar o índice dos juros de mora e fixar os honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, inc. II, do CPC.